Tribunal: TJMT
Processo: 1016263-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016263-78.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 2o VARA CRIMINAL DE PARANATINGA (IMPETRADO), EDENILSON LEITE PEREIRA - CPF: 050.552.981-54 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO PIZZI - CPF: 045.482.671-07 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.COM RECOMENDAÇÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
AMEAÇA E POSSE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA OU SUPRIMIDA
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEAE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUEDECRETOUA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
–
INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO

E REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE
–
NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
–3
.APLICAÇÃO DEMEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS–INSUFICIÊNCIA–DEMONSTRADA
A
NECESSIDADE

DAPROVIDÊNCIAMAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
5.PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOSTERMOS DO ART. 318, III EVI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ALTERADO PELA LEI N. 13.257/2016)–FILHOSMENORESDE 12 ANOS DE IDADE–PACIENTE NÃO COMPROVOU SUA IMPRENSCINDIBIIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DOSFILHOS–INVIABILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR
NESTE MOMENTO
–
NECESSIDADE DE AVALIAÇ
ÃO PSICOSSOCIAL N
O NÚCLEO FAMILIAR ONDE AS CRIANÇAS
ESTÃO
ATUALMENTE INSERIDAS –

6
.PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA, COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização
desta via
para tal finalidade
.

2
.Odecreto
preventivo do paciente
está
suficientemente fundamentado
,
pois
a gravidade do
modus operandi
em tese perpetrado
por ele
e
os
coautores
, são
circunstância
s

que
revela
m a necessidade de se garantir a ordem pública
.

3
.É insuficiente a aplicação
em favor do paciente
de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria s
uficiente para garantir a ordem pública
.

4
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente
s
os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5.A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente com filho menor de 12 anos, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os requisitos subjetivos e objetivos previstos no art. 318,III e VI, do Código de Processo Penal. No entanto, não havendo comprovação deque a presença do
acusado
se faz imprescindível para a criação e os cuidados de seus filhos, inexiste razão
para ser
colocado em prisão domiciliar
neste momento
.

A despeito disso, recomenda-se a realização de
avaliação psicossocial n
o núcleo familiar onde as crianças
estão
atualmente inseridas
,
a fim de verificar
se

os
pais
do paciente ou outro familiar
reúnem
condições, ainda que mínimas, de cuidar dos
menores
.

6
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada, com providência
s
de ofício.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Nylvan
José
d
a Silva
, em benefício de
Edenilson
Leite Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara da Comarca de Paranatinga
-MT.

O

paciente foi preso em flagrante no dia 28 de agosto de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva
, em razão da suposta prática dos crimes de
ameaça e posse
ilegal
de arma de fogo com numeração suprimida
(art.
147, do Código Penal e art.
16
,
§ 1°, IV
,
da Lei n
.
10.826/2003
)
, conforme consta nos autos n.
1002492-95.2021.811.0044
.

Registra, o impetrante, que
, na
hipótese
,
“
É NÍTIDO que estamos tratando de uma ESPINGARDA VELHA calibre 36
, e pelas fotografias é
ÓBVIO que a supressão se deu por desgaste natural, a fotografia é nítida, dispensa até mesmo perícia,
esta
claro a oxidação e perfurações pela FERRUGEM
” razão pela qual deve ser imputada ao paciente conduta menos grave, descrita no art. 12 ou 14,
da Lei n
.
10.826/2003
; afirmando, outrossim, que
a arma apreendida não era
dele
, mas do seu tio,
cuja pessoa
pretende confessar a propriedade do artefato bélico no curso da instrução processual.

Assevera,
também
, que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
justificar o
periculum
libertatis
em relação a
o paciente
;

bem como
que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores
a

prolação

da
medida restritiva de l
iberdade, elencados no art. 312
do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é tecnicamente primário, tem residência fixa, ocupação lítica e é arrimo de família
;
sendo suficiente,
portanto,
a aplicação de medidas cautelares alte
rnativas, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal.

Registra, por fim, que o paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III,
do Código de Processo
Penal, uma vez que é responsável por duas crianças menores de
seis anos
de idade
;
e que

não obstante
estejam sob os cuidados dos avós, estes são idosos e não têm condições de arcar com tal responsabilidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor

e, subsidiariamente,
sua colocação em prisão domiciliar.
E, n
o mérito,
a

convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio
das razões encontradiças no ID

101388480
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
102202981
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
;

esclarecendo, também,
que foi oferecida denúncia contra o paciente nos autos da Ação Penal n. 100256482.2021.8.11.0044.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
103040998
, opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se este processo em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

No tocante à negativa de autoria
e ao questionamento acerca da materialidade do delito previsto do Estatuto do Desarmamento
, sabe-se que essa
s
tese
s
não comporta
m
discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao paciente não pode
m
ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que
reclama
m
aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório
,
que é incompatível com
a
via
eleita
.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento
em relação à temática, ao deixar
assentado
que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo a
ssim, o envolvimento ou não do paciente no
s
delito
s
que lhe
s são
imputado
s
é matéria cuja análise é reservada à ação penal
;
bastando, para justificar a prisão cautelar,
que
haja
indícios de autoria
e prova da materialidade
, que,

aliás,
estão demonstrados,
sobretudo
por força do ter
mo de apreensã
o da arma de fogo e pelas declarações da vítima e dos policiais militares que efetuaram o flagrante

do acusado
.

Noutro viés,
em relação

a
alegada ausência de fundamentação
da
decis
ão
que decret
ou a
prisão preventiva do paciente
;
bem como à falta dos
requisitos legais autorizadores

a
sua prolaç
ão
, é imperioso consignar que essas teses não têm consistência, eis que o ju
ízo de primei
ro grau considerou

que havia
elemento
s
concreto
s
capaz
es
de

autorizar a referida custódia cautelar
, consistentes n
a gravidade concreta dos fat
os, em tese, praticados
pelo acusado
.

Com efeito, a decisão que decretou
a custódia cautelar do paciente
está vazada nos seguintes termos
:

[...]

Vistos em plantão judicial.

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado pela Autoridade Policial da Comarca de Primavera do Leste, em desfavor de EDENILSON LEITE PEREIRA, imputando-lhe a prática da conduta descrita no artigo 147 da lei 2.848/40 e artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, pois, conforme se extrai do relato prestado pelos Policiais Civis desta Comarca, contido no Boletim de Ocorrências no 2021.220813:

“O SENHOR MAURICIO PIZZI COMPARECEU NESTE NÚCLEO DA POLICIA MILITAR DE SANTIAGO DO NORTE RELATANDO QUE NA DATA DO DIA 10/08/2021 JA HAVIA FEITO UM B.O CONTRA A PESSOA DE EDENILSON, E NESTA DATA POR VOLTA DAS 13:30 O COMUNICANTE ESTAVA EM SUA PROPRIEDADE RURAL NO ASSENTAMENTO APRONORTE, LOTE 46 QUANDO O SUSPEITO EM APROXIMOU EM UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ DE COR VERMELHA, O SENHOR EDEMILSON MOSTRANDO UM VOLUME EM SUA CINTURA QUE APARENTAVA SER UMA ARMA DE FOGO, VINDO A REPETIR ESTA ATITUDE ALGUNS MINUTOS DEPOIS, EM SEGUIDA TOMANDO RUMO IGNORADO. DIANTE DO FATO O COMUNICANTE COM RECEIO DE ALGO PIOR ACONTECER SE DESLOCOU COM SUA FAMÍLIA PARA A VILA DE SANTIAGO DO NORTE A PROCURA DA ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE POXORÉU/MT 3 POLICIA MILITAR. DIANTE DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS ESTA GUPM SE DESLOCOU EM DILIGÊNCIA A FINS DE LOCALIZAR O SUSPEITO, O QUAL FOI LOCALIZADO NA ESTRADA DO
ASSENTAMENTO JATOBÁ, PRÓXIMO DO SITIO DO SEU PAI, EM ENTREVISTA COM SUSPEITO SOBRE O FATO OCORRIDO NO ASSENTAMENTO APRONORTE O MESMO NOS RELATOU QUE HAVIA ACABADO DE CHEGAR DE LA, E SOBRE A ARMA DE FOGO NOS INFORMOU QUE SÓ POSSUÍA UMA ARMA DE FOGO (ESPINGARDA) E ESTARIA DENTRO DA RESIDENCIA DO SEU PAI, ONDE AO CHEGARMOS NO LOCAL A ARMA DE FOGO FOI LOCALIZADA ENCIMA DA CAMA, E PRÓXIMO DA CAMA UMA SACOLA CONTENDO DIVERSAS MUNIÇÕES E CARTUCHOS QUE FORAM SUPRACITADO NOS MATERIAIS VINCULADO. QUE O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA A DEL POL DE PARANATINGA MT, E ENTREGUE SEM LESÃO CORPORAIS. FOI UTILIZADO USO DE ALGEMAS.”.

Diante destes fatos, o
flagranteado
fora encaminhado à Delegacia de Polícia, onde a Autoridade Policial lavrou o Auto de Prisão em Flagrante, vindo-me os autos conclusos para deliberar quanto à validade das diligências.

É o que merece registro.

Isto posto, fundamento e decido.

No que concerne à legalidade e regularidade da prisão em flagrante, verifico que a prisão foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.

Ademais, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do detido, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente. Desta forma, observados todos os ditames constitucionais e legais na confecção do Auto de Prisão em Flagrante analisado, HOMOLOGO-O.

(FUNDAMENTAÇÃO DA CONVERSÃO
PREVENTIVA EM MEIO AUDIOVISUAL)

[Transcrição da gravação:
“
Visto, etc. Trata-se de flagrante em desfavor do senhor
Edenilson
Leite Pereira porquanto teria cometido em tese o delito de posse irregular de arma de fogo com numeração raspada ou suprimida, bem ainda ameaça à pessoa. Detidamente verificando os requisitos de regularidade, homologo o flagrante porquanto presentes os requisitos para que o mesmo configure a natureza do ato
flagrancial
. Em relação a questão da conversão, verifica-se que o pedido ministerial procede, vejamos: trata-se de fato cujos delitos somados, por si só o art. 16 da Lei de Armas já seria suficiente, mas bem ainda com o art. 147, da ameaça, supera a questão do limite dos quatro anos de pris
ão. V
erifica-se também que estão presentes os requisitos de materialidade delitiva e indícios razoáveis de autoria no presente momento. Verifico também que outras cautelares potencialmente talvez não sejam suficientes
à
presente situação, tendo em vista que o contexto dos presentes autos, a ameaça revela certa gravidade, tendo o flagrado ameaçado a vítima por uma questão de terras, inclusive questão que levou a polícia até a sua casa, onde foi encontrada a espingarda de cano longo e também teria envolvido seus familiares nessa questão, indicando a periculosidade da presente situação. Em relação aos predicados, verifica-se que o flagrado tem diversos predicados, conforme contado pela
douta membro
do Ministério Público, como tráfico ilícito de entorpecentes, roubo e ainda também furto, delitos de natureza patrimonial, delito de roubo de maior
gravidade, tendo em vista a questão da ameaça e periculosidade que revela. E ainda no próprio ID do presente processo revela um número elevado de passagens policiais por diversos crimes como ameaça, desacato, tráfico de drogas, invasão à propriedade, ou seja, uma série de delitos, conforme apontado aqui no processo no ID 6493160. Para além disso, verifica-se, portanto, que estão presentes os requisitos pra indicar que a garantia da ordem pública se faz necessária, na presente situação, tendo em vista que o risco de reiteração delitiva e mesmo o risco à integridade física da vítima, parece-me que se mostra razoavelmente que seja necessário ser resguardada na presente situação. O pedido da defesa, em relação
a questão d
os filhos menores, tenho
por superado tendo em vista que neste momento, conforme o próprio flagrado apontou, seus filhos estariam com seus avós na presente situação, indicando que não haveria maiores prejuízos na questão da guarda das crianças, potencialmente talvez até ficando numa situação tranquila, tendo em vista que os avós talvez tenham condições, com tranquilidade e normalidade, de ficar com as crianças ou adolescentes.”

Desta forma, presentes as hipóteses legais, CONVERTO A PRISÃO FLAGRANCIAL de EDENILSON LEITE PEREIRA em PRISÃO PREVENTIVA pela garantia da ordem pública (risco de reiteração delitiva) e do risco à integridade da vítima.

Ciência ao Ministério Público. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE POXORÉU/MT 4 Por fim, não menos importante, INFORME-SE a Direção do Ergástulo Público Local que, em razão da pandemia causada pelo vírus SARS-COV-2, os autuados deverão ser mantidos separadamente dos demais presos, pelo período de 14 (quatorze) dias, após o qual poderão ser encaminhados para a carceragem comum, caso não apresentem qualquer sintoma da patologia.

Caso apresentem quaisquer dos sintomas ligados à COVID-19, deverão os fatos ser imediatamente comunicados ao Juízo. Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

DE POXORÉU PARA PARANATINGA, 28 de agosto de 2021.
[...]

Resta, pois,

evidenciado
,

que a prisão preventiva do paciente está embasada
na
suposta
gravidade do
modus operandi
em tese perpetrado
por ele
,
sobretudo pela grave ameaça dirigida à vítima, que ficou amedrontada, por uma questão envolvendo terras
, indicando
, assim, uma
periculosidade acentuada
.

Aliás, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo
agente
,

o Superior Tribunal de Justiça
,
mutatis mutandis
,
firmou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
PACIENTE FORAGIDO.
RECUSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade
,

o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade do delito e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado no cometimento de homicídio qualificado
, praticado no interior da residência da vítima, ocasião em que, após ingerirem juntos bebida alcoólica, iniciaram discussão com a chegada do filho do paciente, também visivelmente alterado, o que culminou na efetuação de disparo de arma de fogo por parte do réu a atingir de maneira fatal a vítima.

Após, em retirada, efetuou outro disparo para cima por ter a esposa do ofendido derrubado a sua moto ao chão.

2. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal. Isso
porque, o fato de o paciente ter comparecido à delegacia espontaneamente 4 dias após a data dos fatos demonstra que ele tinha conhecimento do procedimento inquisitorial e, tendo sido procurado para ser citado nos endereços fornecidos, não foi encontrado, consoante as informações prestadas pelo Juízo de origem. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 612.823/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)
.
Negritamos

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MODUS OPERANDI.
DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE RIVALIDADE PELA PRÁTICA DE NARCOTRAFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes.

2. A dificuldade em apurar delitos dessa natureza – homicídio qualificado – não pode ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso.

3.
A aplicação de medidas cautelares diversas de prisão mostram-se
insuficientes, em razão da
periculosidade do réu, aferida a partir do modus operandi da ação delituosa
,
no qual a tentativa de homicídio decorreu de disputas ligadas à
narcotraficância
, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como
pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu permanece foragido.

4. Recurso
emhabeas
corpus improvido.

(
STJ,
RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021
).
Negritamos

Além do mais, o magistrado consignou que o paciente responde por uma série de crimes,
v.g
.,
roubo, furto e tráfico de entorpecentes, demonstrando que, em tese,
ele
tem
uma predisposição para práticas delitivas
, incluindo delito grave, como roubo, que envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva
do agente
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Portanto, ao contrário do afirmado nesta impetração, a
decisão
acima reproduzida não viol
ou
o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade da p
risão preventiva
do paciente
.

Logo
, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, e
mbora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que

o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
,
quanto
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema
para a garantia da ordem pública,
da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Além do mais
,
deve ser registrado
que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal
–,
estabeleceu de f
orma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Destarte,
por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por conseguinte, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque
as circunstâncias em que os delitos foram praticados e a
reiteração criminosa por parte do paciente revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro viés, a

despeito de
o
impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
segundo o qual:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Por derradeiro, com relação à assertiva de que o paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III e VI do Código de Processo Penal, uma vez que
é pai de
duas crianças menores seis anos de idade
que ficam sob seus cuidados,
deve ser reconhecido que essa tese, igualmente, não tem qualquer consistência, eis que
o
acusado não
comprovou a indispensabilidade de sua presença para os cuidados dos menores
, pois informou na audiência de custódia que seus filhos
estão

sob os cuidados dos avós pate
rnos. Ademais, tampouco está comprovado, até o presente momento, que os pais do paciente não
têm
condições físicas ou materiais de arcar com essa responsabilidade.

Aliás, no
respeitante a matéria, este é entendimento deste Tribunal de

Justiça:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, JUS À PRISÃO DOMICILIAR, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR – TESE DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO DA RESPECTIVA AÇÃO PENAL - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - JULGADO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR - INDISPENSABILIDADE AOS CUIDADOS DA FILHA NÃO DEMONSTRADA - JULGADOS DO TJMT - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - MATÉRIAS ANALISADAS EM HC ANTERIOR - REEXAME IMPERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ E DO TJMT - MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA. Não cabe, em sede de habeas corpus,
proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória. (STF, RHC n. 123.812/DF; STJ,
AgRg
no HC 578.824/SP)“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. (TJMT, Enunciado Criminal 42)
A substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de ser pai de criança menor de 12 (doze) anos, “não possui caráter absoluto ou automático, podendo [...] conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação” (STJ, HC 597.345/SP).
Não se justifica a prisão domiciliar quando não resultou demonstrado pela Defesa a indispensabilidade dos cuidados do paciente aos seus filhos (STJ, HC 597.345/SP; TJMT, N.U 1023125-02.2020.8.11.0000)
.
Se as matérias relativas aos pressupostos da custódia preventiva, predicados pessoais favoráveis e às medidas cautelares alternativas foram analisadas em julgamento de impetração anterior, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo Tribunal (STJ,
AgRg
no HC no 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).
(TJMTN.U 1005433-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2021,
Publicado
no DJE 14/05/2021)
Destacamos

Por sua vez, Renato Brasileiro doutrinando sobre a temática esclarece que:

[...]
a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar
.

O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta. Do contrário, bastaria que o acusado atingisse a idade de 80 (oitenta) anos par que tivesse direito automático à prisão domiciliar, com o que não se pode concordar.
Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum
libertatis
que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado
.
(Manual de Direito Processual Penal. Salvador:
Juspodivm
, 2015, p. 998).
Destacamos

Sendo assim, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, se afigura impossível a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar, devendo,
por isso
, a medida constritiva de sua liberdade ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Edenilson
Leite Pereira
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.
Todavia, diante do teor da carta subscrita pelos
pais
do paciente, recomend
o
ao juízo de origem que determine a realização de avaliação psicossocial no núcleo familiar em que as crianças
estão

atualmente inseridas, a fim de verificar se eles ou outro familiar reúnem condições, ainda que mínimas, de cuidar dos
filhos do
acusado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021